Tribunal: TJMT
Processo: 1007104-56.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007104-56.2019.8.11.0041
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONRADO RODRIGUES SILVA - CPF: 347.571.348-94 (IMPETRANTE), FERNANDO DOS PASSOS MARTINS - CPF: 380.233.958-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE
SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA – CANDIDATO QUE PASSOU A ENQUADRAR-SE DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Tendo sido oferecidas 20 vagas, diante da ausência de nomeação do 15º colocado, e tendo sido nomeados até o 21º colocado, sendo o Impetrante o 22º classificado, passa este a ter direito líquido e certo a sua nomeação para o cargo, eis que houve a demonstração de preenchimento da vaga pretendida, não tendo sido esta devidamente preenchida.

2.

“O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317).

3.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CONRADO RODRIGUES SILVA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica – Matemática - Rondonópolis.

Sustenta o Impetrante, em síntese, que submeteu-se ao Concurso Público para o cargo supracitado (Edital n. 01/2017), visando a vaga destinada para o Município de Rondonópolis, onde foram disponibilizadas vinte e duas vagas, sendo 20 para ampla concorrência e 02 destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Alude que restou classificado na 22ª colocação e que, sendo convocados todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas, apenas 14 (catorze) tomaram posse.

Ressalta que, com o preenchimento da vaga destinada à PCD, das 20 vagas disponibilizadas, somente 15 (quinze) foram preenchidas, restando ainda 05 (cinco) disponíveis a serem preenchidas e o Impetrado, ao invés de dar provimento às vagas com os classificados no concurso, promoveu Processo Seletivo Simplificado – PSS (Edital n. 24/2018) após a última convocação, o que considera inadmissível.

Destaca que sua expectativa de direito convolou em direito líquido e certo, ao passo que
“a autoridade coatora deu sequencia no processo seletivo para contratação de temporários, inclusive com homologação do resultado e convocação dos classificados”
(id. 7004724).

Requereu a concessão de liminar, eis que aprovado no concurso, com desistência de candidatos em quantidade que passaram a coloca-lo dentro do número de vagas previstas no edital e com posterior publicação de edital para a contratação de servidores temporários, visando a ocupação do mesmo cargo do impetrante. Destacou, ainda, a existência de dano financeiro, ao passo que deixa de perceber remuneração que lhe cabe, razão pela qual vindica a sua nomeação e posse no cargo, até que sobrevenha decisão final no
writ
.

Ao fim, requer a aplicação de astreintes, com a imposição de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. No mérito, vindica a concessão da segurança, em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, sendo determinada a remessa a este Tribunal de Justiça (id. 7004742).

A liminar foi indeferida (id. 14871472).

Requeridas informações, estas não foram prestadas pela autoridade acoimada coatora, não havendo ainda manifestação pela Procuradoria Geral do Estado (id. 18835975).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Flávio Cézar Fachone, opinou pela concessão da segurança (id. 18835975).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Turma:

Cinge-se o presente Mandado de Segurança acerca da nomeação do Impetrante para o cargo de Professor de Educação Básica – Matemática, para o Município de Rondonópolis, após ter se submetido ao concurso público ofertado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do Edital 07/2017, oportunidade na qual foram oferecidas 20 (vinte) vagas para ampla concorrência e 02 (duas) para pessoas com deficiência (id. 7004731 – p. 48).

Analisando os autos, constata-se que o Impetrante classificou-se na 22ª colocação, portanto, fora do número de vagas, estando em segundo lugar no cadastro de reserva.

Em que pese tenha sido oportunizado ao Impetrado a manifestação acerca dos motivos pela não nomeação do Impetrante, este quedou-se inerte (id. 18835975), e os documentos apresentados na inicial apontam que o Impetrante é o próximo na lista de classificados (id. 7004732 – p. 70).

Depreende-se ainda dos autos que, diante da ausência de nomeação do 15º colocado, e tendo sido nomeados até o 21º colocado, sendo o Impetrante o 22º classificado, passa este a ter direito líquido e certo a sua nomeação para o cargo, eis que houve a demonstração de preenchimento da vaga pretendida, não tendo sido esta devidamente preenchida.

Acerca da convolação da expectativa de direito do candidato classificado fora do número de vagas em direito líquido e certo à nomeação, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO —
DESISTÊNCIAS
E EXONERAÇÕES DE CANDIDATOS NOMEADOS —
COMPROVAÇÕES — EXISTÊNCIA DE VAGAS — CONSTATAÇÃO
— DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317
). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, (N.U 1005039-11.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO . “O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1015217-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Nesse sentido, manifestou-se o i. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cézar Fachone:

“[...]
Em que pese o fundamento principal do Impetrante ser a existência de contratação temporária, observa-se, pela leitura do documento acostado sob o ID nº 7004732 – Acompanhamento de Nomeações de Cargos Efetivos, atualizado em 11.10.2018 que, do total dos convocados, 05 (cinco) não tomaram posse, o que significa dizer que, o Impetrante, que se encontrava em posição fora do número de vagas, passou, então, a figurar dentro da previsão inicial do edital.

Significa dizer ainda que, ao proceder a convocação dos candidatos, a Administração Pública demonstra a necessidade do preenchimento das vagas previstas no certame.

(...)

Pois bem, dito isso, a conclusão inevitável a que se chega é pela concessão da segurança a fim de proceder a nomeação postulada. Isso porque, em sendo convocados candidatos, havendo desistência, o direito à nomeação se estende ao próximo da lista que passa a figurar entre as vagas “abertas” deixadas por aqueles candidatos que, convocados, não tomaram posse.
In casu
, o Impetrante é o próximo candidato classificado da lista.

Por derradeiro, por bem ressaltar que a autoridade coatora demonstra capacidade orçamentária para contratação quando procede a convocação dos candidatos, ou seja, com a desistência da posse, a expectativa passou a convolar-se em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga oferecida. [...]” (id. 23459479)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, CONCEDO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020